Tribunal: TJDFT
Processo: 0723658-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Processo : 0723658-69.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 227980250 e declaratórios rejeitados no id. 231017601 do cumprimento provisório de sentença n. 0735208-92.2024.8.07.0001), que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado agravante, indeferindo penhora de bem que havia sido oferecido como garantia de pagamento. Eis o teor da decisão agravada: Impugna ALBERT RABÊLO LIMOEIRO o cumprimento provisório de sentença mediante alegação de excesso de execução, sobrelevando, em síntese, que a parte adversa não teria demonstrado a exigibilidade do crédito exequendo. Razão, porém, não lhe assiste. Depreende-se do dispositivo da sentença exequenda que o impugnante foi condenado "ao pagamento dos aluguéis – acrescidos, em razão do não pagamento, da multa contratual de 10% (dez por cento), conforme cláusula 3a, alínea “e”, do contrato (ID 20955994 - Pág. 2) – e das taxas condominiais desde o início da locação até a efetiva desocupação do imóvel em 29/10/2020. O valor do débito deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados, ambos, desde o dia em que a parcela se tornou devida (art. 397 do CC)", decorrendo a exigibilidade do crédito cuja satisfação é perseguida nestes autos do próprio título judicial. Ademais, prescinde de prévia demonstração de pagamento, pelo locador, a responsabilidade do locatário pelo pagamento das despesas acessórias decorrentes do contrato de locação vencidas e vincendas até a efetiva desocupação do imóvel, conforme entendimento do TJDFT em caso parelho, "in verbis": "(...). Comprovado documentalmente nos autos da execução o crédito relativo ao IPTU/TLP e as taxas condominiais, é devida sua cobrança pela locadora no processo de execução, nos termos do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, não havendo exigência legal para que o exequente comprove seu prévio pagamento. (...). (00363566320168070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 29/9/2021). 4.3. Assim, merece reforma a sentença recorrida para que seja reconhecida a responsabilidade da locatária e do fiador pelo pagamento de todas as despesas decorrentes do contrato, inclusive as acessórias, vencidas e vincendas até a efetiva desocupação do imóvel, bem como para que ao credor seja facultada a instauração da fase de cumprimento de sentença independentemente de prova do prévio pagamento daquelas despesas. (...)". (Acórdão 1435126, 0703903-38.2021.8.07.0020, Relator(a): Des. ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): Des. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2022, publicado no DJe: 15/07/2022.) Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 216555809. Considerando, ademais, a recusa da parte credora dos bens oferecidos a título de garantia do juízo pelo devedor, sua baixa liquidez, fato este corroborado por sua posição na ordem de preferência fixada no artigo 835 do CPC, e o disposto no § 1o do aludido artigo, INDEFIRO, ao menos por ora, a penhora das gemas objeto do parecer de id. 216555810. Lado outro, uma vez que a parte devedora, não obstante intimada, não pagou a dívida, DEFIRO, com lastro nos artigos 835, inciso I e 854, do CPC, a penhora de eventuais ativos financeiros por ela mantidos junto às instituições bancárias, até a concorrência do crédito reclamado (id. 219239175). A penhora em questão se realizará mediante reiterações automáticas no SISBAJUD até o dia 07/04/2025. Segue relatório. O agravante sustenta a existência de várias incongruências na decisão. Alega que “a afirmação de ‘baixa liquidez’ não constou da petição apresentada pela Exequente/Agravada”, sendo que “a Agravada sequer fundamenta a sua discordância em receber as gemas”. Argumenta que a agravada “apenas manifesta sua discordância, não fundamentando seu pleito pela impossibilidade de recebimento das gemas como dação em pagamento”. Menciona precedente no sentido de que “a simples recusa do credor sob o argumento da difícil alienação é insuficiente para que haja o indeferimento da penhora”. Aduz que outro ponto a ser enfrentado é o fato de que “a Agravada não se manifestou sobre a possibilidade de deferimento da penhora, ou seja, como não houve discordância, deve o pleito ser deferido por ausência de manifestação da Exequente/Agravada. Anota que não tem condições financeiras para pagamento da dívida em dinheiro. Aponta outra incongruência acerca do princípio da menor onerosidade, de modo que deve ser considerada e deferida a impugnação apresentada. Destaca que a obrigatoriedade de preferência constante no rol do art. 835 do CPC não é absoluta. Diz que sopesando-se a potencialidade de satisfação do suposto crédito, a efetividade da execução e, ainda, os interesses do credor e a forma menos onerosa ao devedor, deve ser aceito como penhora “o Certificado de Identificação e Autenticidade Gemológica e Laudo de Avaliação Gemológica (ID n.o 216555810, págs.: 01/21), como forma de garantir a suposta dívida da obrigação”. Ressalta que as pedras preciosas (esmeraldas) estão acompanhadas por laudo de avaliação (id. 216555810), assinado por perito e técnico, com formação especializada, atestando “a quantidade do material (62,74 ct), sua pureza e transparência, seu valor venal, em maio/2023 no montante de U$ 31.370,00 (trinta e trezentos e setenta dólares americanos), mais do que suficiente para garantir o Cumprimento Provisório de Sentença, a saber, em 15% (quinze por cento) a maior do que o valor supostamente devido”. Observa que o perigo de dano reside nos bloqueios de valores realizados via SISBAJUD, impedindo que o agravante tenha acesso aos valores mínimos para a sua própria subsistência. Pede a concessão da tutela de urgência para que seja aceita a penhora das gemas apresentadas e, no mérito, a sua confirmação com a suspensão do cumprimento provisório de sentença. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. De acordo com o art. 835, I, do CPC, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação financeira, ocupa primazia na ordem de preferência para sujeição à penhora. A inobservância da ordem legal de preferência da penhora legitima a recusa do credor em aceitar outros bens. Por sua vez, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC, a fiança bancária e o seguro garantia judicial são equiparados a dinheiro, apenas para fins de substituição da penhora e desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a equiparação prevista no art. 835, § 2o, do CPC é relativa, sendo admitida a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária somente em hipóteses excepcionais, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. Nesse sentido: [...] 1."Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ). 2. Esta Corte Superior já afirmou, em diversas ocasiões, que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro, sendo permitida à Fazenda Pública recusá-la, uma vez não observada a ordem prevista no art. 655 do CPC/1973 (art. 835 do CPC/2015) e no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 3. Não há óbice à penhora dos valores depositados em juízo e que seriam levantados pela recorrente. 4. Inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva. Precedente. 5. A penhora em dinheiro, por si só, não revela excessiva onerosidade, competindo ao devedor o ônus de comprovar in concreto que a indisponibilidade dos recursos financeiros põe em risco a sua subsistência e indicar outras garantias igualmente eficazes para a satisfação do crédito, o que, no caso, não ocorreu. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020. Grifado) [...] 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É assente no STJ o entendimento segundo o qual a fase de execução ou de cumprimento de sentença deve ser orientada pelo princípio da maior utilidade ao credor, o qual, embora admita a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária, apenas o faz excepcionalmente, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. Precedentes. 3. Caso não observada a ordem legal, é lícito ao credor e ao julgador a recusa do seguro-garantia, uma vez que a execução se realiza em favor do exequente. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1671343/BA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020. Grifado) [...] 1. Não há que se falar em usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça pela Corte Estadual, ao argumento de que houve o ingresso indevido no mérito do recurso especial por ocasião do juízo de admissibilidade, porquanto constitui atribuição do Tribunal a quo, nessa fase processual, examinar os pressupostos específicos e constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia, a teor da Súmula 123 do STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o fato de a impugnação ao cumprimento de sentença trazer como matéria de defesa a alegação de excesso de execução não afasta, a priori, o cabimento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973. Ainda que a impugnação esteja fundada no excesso de execução, é imprescindível que haja o pagamento da parte incontroversa pelo executado (valor sobre o qual não incidirá qualquer multa), prosseguindo-se o magistrado no exame apenas da parte controversa da dívida, a qual, sendo mantida ao final, deverá ser acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/1973. Incidência da Súmula 83/ STJ. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, levando-se em consideração o princípio da maior utilidade ao credor, que deve nortear a fase de execução ou de cumprimento de sentença, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar um dano grave ao devedor, e desde que não importe em prejuízo ao exequente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3.1. A conclusão a que chegou o Tribunal local - acerca da ausência de circunstância extraordinária que autorizasse a substituição da penhora - decorreu da análise dos elementos fáticos-probatórios acostados aos autos, cuja revisão é vedada em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.069.862/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020. Grifado) Na espécie, por ocasião da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (id. 216555809 na origem), o agravante ofereceu como pagamento do débito a penhora das esmeraldas lastreadas através do Laudo de Avaliação Gemológica e Certificado de Identificação e Autenticidade Gemológica, expedidos em 25 de maio de 2023. Na realidade, a hipótese não é de substituição de penhora, mas de garantia inicial prestada em execução. Portanto, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e diante do pedido da agravada para o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD (id. 219239175 na origem), a penhora de dinheiro efetivada nos autos atende à ordem legal de preferência e encontra respaldo na jurisprudência. Ademais, a execução deve levar em conta outros princípios, tais como os da disponibilidade e da efetividade. Outrossim, cumpre registrar que inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva. Nesse passo, segundo o entendimento da Corte Superior, “o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor” (AgInt no AREsp 1.625.873/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/10/2020). Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator